Tribunal: STJ
Processo: 1505322-92.2022.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003969 - SP (2025/0275730-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: L F S S
ADVOGADOS
: ANA LÚCIA DA SILVA - SP188677
MARIA LUÍZA CAMILO SEGATO - SP456420
BRENA
DANIEL
DA
SILVA
EDUARDO
SERAPIÃO
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SP472015
HELDER FONTES FIGUEIREDO FILHO - SP482513
MARIA CAROLINA GUESSO BIAGGI - SP480681
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULAS 7 E 182
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, especialmente quanto à incidência da
Súmula n. 7, STJ.
2. O agravante foi condenado em primeiro grau por crimes previstos no
-A da
art. 24
e nos arts. 147 e 147-A do Código Penal, com agravantes do
do
Lei n. 11.340/2006
art. 61
Código Penal. O Tribunal local rejeitou preliminar de nulidade por ausência de
fundamentação e manteve a condenação, ajustando a pena. Embargos de declaração foram
rejeitados por ausência de vícios.
3. No recurso especial, o agravante alegou nulidade da sentença por ausência de
fundamentação, atipicidade das condutas e insuficiência probatória, além de dissídio
jurisprudencial. A Corte local não admitiu o recurso, apontando deficiência de
fundamentação e incidência da Súmula n. 7, STJ.
4. O agravo em recurso especial foi rejeitado monocraticamente por ausência de
impugnação específica, aplicando-se a Súmula n. 182, STJ. Contra essa decisão, foi
interposto o presente agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52255326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:39:07
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: ea8b379c-65e9-4dd2-b69c-6da06daee0e2

5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou de forma
específica e suficiente os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, especialmente quanto à incidência da Súmula n. 7, STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O princípio da dialeticidade recursal exige que os recursos enfrentem de modo efetivo,
concreto e pormenorizado os fundamentos da decisão recorrida, conforme previsto no
do
e na Súmula n. 182, STJ.
art. 932, inciso III,
CPC/2015
7. A decisão monocrática identificou a ausência de impugnação específica quanto à
incidência da Súmula n. 7, STJ, que veda o reexame de fatos e provas em recurso especial.
O agravante limitou-se a alegar genericamente que sua pretensão demandaria apenas
revaloração jurídica, sem demonstrar como as teses poderiam ser examinadas sem
revolvimento de fatos e provas.
8. O agravo regimental reiterou os fundamentos já expendidos no agravo em recurso
especial, sem infirmar concretamente os óbices reconhecidos na decisão monocrática,
especialmente quanto à necessidade de impugnação específica da Súmula n. 7, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade recursal exige a impugnação específica e pormenorizada de
todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de incidência da Súmula n. 182, STJ.
2. A ausência de demonstração concreta de como as teses recursais poderiam ser
examinadas sem revolvimento de fatos e provas atrai a incidência da Súmula n. 7, STJ.
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o;
CPC/2015, art. 932, inciso III; CPC/2015, art. 1.021,
RISTJ,
parágrafo único, inciso I;
-A; CP, arts. 147, 147-
art. 253,
Lei n. 11.340/2006, art. 24
A e 61.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 182; STJ,
Rel.
EAREsp 746.775/PR,
Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
DJe 30.11.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52255326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:39:07
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: ea8b379c-65e9-4dd2-b69c-6da06daee0e2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003969 - SP (2025/0275730-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: L F S S
ADVOGADOS
: ANA LÚCIA DA SILVA - SP188677
MARIA LUÍZA CAMILO SEGATO - SP456420
BRENA
DANIEL
DA
SILVA
EDUARDO
SERAPIÃO
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SP472015
HELDER FONTES FIGUEIREDO FILHO - SP482513
MARIA CAROLINA GUESSO BIAGGI - SP480681
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULAS 7 E 182
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, especialmente quanto à incidência da
Súmula n. 7, STJ.
2. O agravante foi condenado em primeiro grau por crimes previstos no
-A da
art. 24
e nos arts. 147 e 147-A do Código Penal, com agravantes do
do
Lei n. 11.340/2006
art. 61
Código Penal. O Tribunal local rejeitou preliminar de nulidade por ausência de
fundamentação e manteve a condenação, ajustando a pena. Embargos de declaração foram
rejeitados por ausência de vícios.
3. No recurso especial, o agravante alegou nulidade da sentença por ausência de
fundamentação, atipicidade das condutas e insuficiência probatória, além de dissídio
Documento eletrônico VDA52255327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:39:05
Código de Controle do Documento: ac9c8bfc-5c61-47ca-9d16-492c26051b9d

jurisprudencial. A Corte local não admitiu o recurso, apontando deficiência de
fundamentação e incidência da Súmula n. 7, STJ.
4. O agravo em recurso especial foi rejeitado monocraticamente por ausência de
impugnação específica, aplicando-se a Súmula n. 182, STJ. Contra essa decisão, foi
interposto o presente agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou de forma
específica e suficiente os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, especialmente quanto à incidência da Súmula n. 7, STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O princípio da dialeticidade recursal exige que os recursos enfrentem de modo efetivo,
concreto e pormenorizado os fundamentos da decisão recorrida, conforme previsto no
do
e na Súmula n. 182, STJ.
art. 932, inciso III,
CPC/2015
7. A decisão monocrática identificou a ausência de impugnação específica quanto à
incidência da Súmula n. 7, STJ, que veda o reexame de fatos e provas em recurso especial.
O agravante limitou-se a alegar genericamente que sua pretensão demandaria apenas
revaloração jurídica, sem demonstrar como as teses poderiam ser examinadas sem
revolvimento de fatos e provas.
8. O agravo regimental reiterou os fundamentos já expendidos no agravo em recurso
especial, sem infirmar concretamente os óbices reconhecidos na decisão monocrática,
especialmente quanto à necessidade de impugnação específica da Súmula n. 7, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade recursal exige a impugnação específica e pormenorizada de
todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de incidência da Súmula n. 182, STJ.
2. A ausência de demonstração concreta de como as teses recursais poderiam ser
examinadas sem revolvimento de fatos e provas atrai a incidência da Súmula n. 7, STJ.
Documento eletrônico VDA52255327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:39:05
Código de Controle do Documento: ac9c8bfc-5c61-47ca-9d16-492c26051b9d

Dispositivos relevantes citados:
§ 1o;
CPC/2015, art. 932, inciso III; CPC/2015, art. 1.021,
RISTJ,
parágrafo único, inciso I;
-A; CP, arts. 147, 147-
art. 253,
Lei n. 11.340/2006, art. 24
A e 61.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 182; STJ,
Rel.
EAREsp 746.775/PR,
Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
DJe 30.11.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão
L F S S
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
Consta dos autos que o agravante foi condenado, em primeiro grau, como
incurso no
-A, da
c/c
do Código Penal, à pena de
art. 24
Lei n. 11.340/2006
art. 61, inciso I,
04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção,
, do Código Penal, c/c
art. 147, caput
art. 61,
incisos I e II, alínea “f”, todos do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 16 (dezesseis)
dias de detenção e
-A, do Código Penal, c/c
c/c
-A, §1°,
art. 147
art. 61, inciso I,
art. 147
inciso II, todos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 07 (sete) dias de reclusão (fls.
300-318).
Em sede de apelação, o Tribunal local rejeitou a preliminar de nulidade por
ausência de fundamentação e negou provimento ao recurso, com determinação de correção
de erro material para fixar a pena de detenção em 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias,
mantendo os demais termos da sentença (fls. 391-402).
Foram opostos embargos de declaração, com alegação de omissões quanto à
preliminar de nulidade e à atipicidade do descumprimento de medida protetiva, além de
intuito de prequestionamento. O acórdão embargado rejeitou os aclaratórios por
inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, consignando que as matérias foram
exaustivamente enfrentadas e que os embargos não se prestam, isoladamente, ao
prequestionamento sem a presença dos vícios legais (fls. 436-438).
O agravante interpôs recurso especial com fundamento nas alíneas “a” e “c” do
da Constituição Federal, apontando violação aos arts. 315, § 2o, inciso
art. 105, inciso III,
IV, e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, ao
-A do Código Penal e
art. 147
ao
da Constituição Federal, sustentando nulidade da sentença por
art. 93, inciso IX,
carência de fundamentação e pleiteando absolvição por atipicidade ou insuficiência
probatória, além de dissídio jurisprudencial sobre consentimento da vítima e inexistência
de lesão ao bem jurídico no crime do
-A da
(fls. 422-429).
art. 24
Lei n. 11.340/2006
Documento eletrônico VDA52255327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:39:05
Código de Controle do Documento: ac9c8bfc-5c61-47ca-9d16-492c26051b9d

A Corte local não admitiu o recurso especial por contrariedade à Constituição
Federal, deficiência de fundamentação quanto à indicação de comando normativo
suficiente para subsidiar todas as teses defensivas, no caso, violação ao
§ 2o, inciso
art. 315,
IV, do Código de Processo Penal, ausência de demonstração adequada do dissídio e
incidência da Súmula n. 7, STJ, ao fundamento de que a pretensão demandaria reexame de
provas (fls. 462-466).
Seguiu-se a interposição de agravo em recurso especial, no qual a defesa
impugnou os fundamentos de inadmissibilidade, afirmando que não buscava reexame do
conjunto fático-probatório, mas revaloração jurídica dos fatos incontroversos, e que
demonstrara dissídio com acórdão do STJ sobre consentimento da vítima no
descumprimento de medida protetiva (fls. 470-476).
O Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática,
não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, notadamente quanto ao óbice da
Súmula n. 7, STJ, aplicando o
-E, inciso V, c/c
parágrafo único, inciso I, do
art. 21
art. 253,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula n. 182, STJ (fls. 496-497).
O agravante interpôs agravo regimental, sustentando ter impugnado
especificamente a Súmula n. 7, STJ, e reiterando que sua pretensão recursal demandaria
apenas revaloração jurídica dos fatos já reconhecidos no acórdão recorrido. Ao final,
requereu o conhecimento e provimento do agravo regimental para afastar a Súmula n. 182,
STJ, conhecer e prover o agravo em recurso especial e, por conseguinte, o recurso especial
(fls. 508-513).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo
regimental por ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula n. 7, STJ,
ressaltando a incidência da Súmula n. 182, STJ e dos arts. 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil (fls. 524-526).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
O provimento do agravo regimental é que busca a defesa a fim de reformar a
decisão monocrática para conhecer do agravo em recurso especial e, por conseguinte, do
recurso especial, visando à decretação de nulidade da sentença por ausência de
fundamentação e à absolvição por atipicidade das condutas ou insuficiência de provas.
Documento eletrônico VDA52255327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:39:05
Código de Controle do Documento: ac9c8bfc-5c61-47ca-9d16-492c26051b9d

Verifico que a decisão impugnada identificou, de forma clara e pormenorizada,
a deficiência do agravo em recurso especial quanto à impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, notadamente o óbice da
Súmula n. 7, STJ.
Cumpre destacar que o princípio da dialeticidade recursal exige que os recursos
enfrentem de modo efetivo, concreto e pormenorizado os fundamentos da decisão
recorrida. Nesse sentido, registro o entendimento da Corte Especial, renovado sob a égide
do Código de Processo Civil de 2015:
“pode o relator ‘não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos
da decisão agravada’ – o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu
[...] A decisão que não admite o recurso especial tem como
art. 932.
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal. Seu dispositivo é único, [...] não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão. [...] ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade,
nos exatos termos das disposições legais e regimentais” (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, CORTE ESPECIAL, DJe de
.
30/11/2018)

No caso, conforme salientado pelo Ministério Público Federal, o agravante
limitou-se a afirmar, de forma genérica, que sua insurgência não demandaria reexame
fático-probatório, mas apenas revaloração jurídica de fatos incontroversos, sem demonstrar,
a partir do cotejo com a fundamentação do acórdão recorrido, como as teses poderiam ser
examinadas sem revolvimento de fatos e provas, tampouco enfrentou, de maneira
específica, o fundamento da incidência da Súmula n. 7, STJ. Tal circunstância atrai a
incidência da Súmula n. 182, STJ, bem como dos arts. 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil, que exigem a impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
A par disso, observo que o agravo regimental, tal como estruturado, repisa os
fundamentos já expendidos no agravo em recurso especial, sem infirmar concretamente os
óbices reconhecidos na decisão monocrática, especialmente quanto à necessidade de
impugnação específica da Súmula n. 7, STJ, motivo pelo qual não há falar em superação da
Súmula n. 182, STJ.
Documento eletrônico VDA52255327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:39:05
Código de Controle do Documento: ac9c8bfc-5c61-47ca-9d16-492c26051b9d

Ante o exposto,
ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento
que não conheceu do agravo em recurso especial pela incidência da Súmula n. 182, STJ, c
/c o
do Código de Processo Civil e o
parágrafo único, inciso I,
art. 932, inciso III,
art. 253,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52255327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:39:05
Código de Controle do Documento: ac9c8bfc-5c61-47ca-9d16-492c26051b9d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0275730-8
AREsp 3.003.969 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15053229220228260506 38452022
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: L F S S
ADVOGADA
: ANA LÚCIA DA SILVA - SP188677
ADVOGADA
: MARIA LUÍZA CAMILO SEGATO - SP456420
ADVOGADOS
: BRENA DANIEL DA SILVA EDUARDO SERAPIÃO (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA) - SP472015
HELDER FONTES FIGUEIREDO FILHO - SP482513
ADVOGADA
: MARIA CAROLINA GUESSO BIAGGI - SP480681
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Perseguição
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: L F S S
ADVOGADA
: ANA LÚCIA DA SILVA - SP188677
ADVOGADA
: MARIA LUÍZA CAMILO SEGATO - SP456420
ADVOGADOS
: BRENA DANIEL DA SILVA EDUARDO SERAPIÃO (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA) - SP472015
HELDER FONTES FIGUEIREDO FILHO - SP482513
ADVOGADA
: MARIA CAROLINA GUESSO BIAGGI - SP480681
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551=40<148540=4@
2025/0275730-8 - AREsp 3003969 Petição : 2025/0093027-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52252286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:20:19
Código de Controle do Documento: C76A3435-926D-40F8-9F7B-09053D1EC8BC